Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.199.715/RJ. TEMA 433. APLICABILIDADE.
1. No Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional para definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram.
2. Todavia, o Ministro Relator não determinou a suspensão do trâmite de todos os processos que versam sobre a referida temática, nos moldes do art. 1.035, § 5o do CPC, de modo que não há óbice à análise do mérito do presente recurso.
3. A Súmula 421 do STJ dispõe que "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". No mesmo sentido: REsp no 1.108.013/RJ (Tema 128).
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia no 1.199.715/RJ (Tema 433), reafirmou o entendimento contido na Súmula no 421, no sentido de ser indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol de sua Defensoria Pública, seja pelo fato de vincular-se ao ente federativo, seja porque está atuando contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda.
5. Recurso conhecido e não provido.